Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-49.2018.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-49.2018.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROQUE BARBOSA CASTRO, CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO PERSISTENTE O VÍNCULO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por servidor da Guarda Municipal de Terra Nova visando ao pagamento de indenização correspondente a quatro períodos de licença-prêmio e quatorze períodos de férias não usufruídos, com pedido de conversão em pecúnia. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o autor permanece em exercício, o que inviabiliza a conversão em dinheiro dos referidos benefícios. Interposto recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não gozadas por servidor público ainda em exercício ativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas é juridicamente admitida apenas nos casos em que não mais subsiste o vínculo funcional do servidor com a Administração Pública, como nos casos de aposentadoria ou exoneração, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 721.001-RG/RJ (Tema 635 da repercussão geral), fixou a tese de que a conversão de direitos remuneratórios não gozados em indenização pecuniária é cabível exclusivamente aos servidores inativos, dada a impossibilidade de fruição posterior.
O mesmo entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.086, reconhecendo a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio apenas quando o servidor está aposentado, sem necessidade de requerimento administrativo prévio.
O autor permanece em pleno exercício de suas funções, não havendo ruptura do vínculo funcional, o que mantém incólume a possibilidade de fruição futura dos direitos às férias e às licenças-prêmio, afastando a pretensão de conversão em pecúnia.

A Administração possui discricionariedade para reprogramar o gozo desses direitos, mas está impedida de convertê-los em valores indenizatórios enquanto houver vínculo ativo, em conformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas somente é possível quando o servidor público não mais integra o quadro ativo da Administração.
A manutenção do vínculo funcional afasta a possibilidade de indenização, por subsistir o direito à fruição futura.
A concessão obrigatória de férias e licenças-prêmio pela Administração não autoriza sua conversão em dinheiro enquanto não houver encerramento do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, § 6º; 39, § 3º. CPC, arts. 85, § 4º, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 635). STJ, REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.10.2020 (Tema 1.086). TJ-BA, Apelação nº 8004102-90.2015.8.05.0032, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 19.12.2023. TJ-BA, Apelação nº 8000543-63.2018.8.05.0051, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01.09.2020. TJ-BA, Apelação nº 8001625-80.2020.8.05.0271, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000082-49.2018.8.05.0259
, oriundos da Comarca de Terra Nova, em que figuram como
apelante
ADILSON SANTANA DE SOUZA
e como apelado
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03